Tribunal: TJBA
Processo: 8059016-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059016-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: NEUSA PINHEIRO DOS ANJOS Advogado(s): BRUNO JOSE DE SANTANA NETO, MARIA DE FATIMA SANTOS DE SANTANA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL. MORTE DO AUTOR. HABILITAÇÃO DIRETA DA VIÚVA PENSIONISTA. DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. ART. 687 DO CPC. TEMA REPETITIVO 988 DO STJ (TAXATIVIDADE MITIGADA). PRECEDENTES DO TJBA E STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em Exame Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação ordinária movida contra o Estado da Bahia, indeferiu o pedido de habilitação da viúva do autor falecido como sua sucessora processual. O juízo de origem fundamentou a negativa na necessidade de que o pleito fosse formulado pelo inventariante, representante do espólio, ante a ausência de abertura de inventário. A agravante sustenta sua legitimidade na condição de cônjuge sobrevivente e pensionista, pleiteando o prosseguimento do feito para percepção de créditos devidos ao de cujus. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em saber se a habilitação da viúva pensionista como sucessora processual, para fins de cobrança de créditos devidos ao falecido no curso da demanda, exige obrigatoriamente a prévia abertura de inventário e representação pelo espólio. III. Razões de Decidir A exigência de abertura de inventário para a simples sucessão processual configura formalismo excessivo, confrontando os princípios da celeridade, economia processual e instrumentalidade das formas. O Código de Processo Civil e a jurisprudência consolidada admitem a habilitação direta dos herdeiros e do cônjuge supérstite quando demonstrada documentalmente a qualidade de sucessor, especialmente quando o habilitando é pensionista do falecido. A condição de sucessora foi satisfatoriamente comprovada mediante certidão de óbito e comprovante de pensão por morte, documentos suficientes para autorizar o prosseguimento do feito sem os entraves do processo de inventário. A manutenção do indeferimento acarretaria risco de dano irreparável, dada a natureza alimentar/patrimonial dos créditos e o potencial arquivamento indevido do processo. IV. Dispositivo e Tese Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e deferir a habilitação de Neusa Pinheiro dos Anjos. Tese de julgamento: "1. A habilitação de cônjuge sobrevivente e herdeiros para fins de sucessão processual independe da abertura de inventário quando comprovada a qualidade de sucessor por documentos idôneos.". "2. A exigência de inventariante para representação em juízo, em casos de habilitação direta de sucessores legítimos, constitui formalismo excessivo que obsta o acesso à justiça. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 687, 688, 689, 931 e 937; Tema Repetitivo 988/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 988; TJBA, Apelação nº 8000131-85.2016.8.05.0057, Rel. Des. Gardenia Pereira Duarte, 4ª Câmara Cível, j. 14.09.2022; TJSP, Recurso Inominado nº 1007129-93.2023.8.26.0079, j. 06.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8059016-54.2025.8.05.0000, em que figura como agravante NEUSA PINHEIRO DOS ANJOS, e, como agravado, ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora